Tribunal: TJDFT
Processo: 0730065-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ABANDONO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 85, §10, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. In casu, embora tenha o apelado dado causa à extinção do feito, por abandono, não merece prosperar a pretensão do apelante para fixação dos honorários de sucumbência, pois quem deu causa à propositura da ação foi o próprio recorrente que, embora ciente de suas obrigações, deixou de adimpli-las, situação que compeliu o credor a ajuizar demanda para tentar reaver o crédito.
2. Desse modo, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no §10, do artigo 85, do CPC “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, não pode o apelado ser responsabilizado pela sucumbência. Precedentes do TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.